Tribunal: STF
Processo: Rcl 53363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA CONTRA DECISÃO EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Espólio de Itamar Teixeira Braga Filho contra decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.357.059, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Conflito de Competência nº 8.032, no sentido de que quanto “[a]o pagamento de complementação de aposentadoria diretamente pelo ex-empregador, a competência é exclusiva da justiça do trabalho”.



    Consoante anota, a decisão proferida no Conflito de Competência nº 8032 RJ tratou de caso idêntico ao presente. Defende que, “se a complementação de aposentadoria é paga pelo ex-empregador, sem a interveniência de entidade de previdência privada, a competência para processar e julgar eventual lide de tal relação jurídica deverá ser incontestavelmente da Justiça do Trabalho”. 



    Argumenta que a decisão judicial reclamada não fez nenhuma menção sobre a incidência ou não do Conflito de Competência CC 8032 RJ.



    2. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada. 



    3. No mérito, pleiteia seja cassada a decisão reclamada, “determinando-se a medida adequada à solução da controvérsia, qual seja, a aplicação do determinado no Conflito de Competência nº 8032 RJ (…)”.



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    3. Nesse contexto, a pretensão do reclamante de cassação da decisão proferida pela 2ª Turma desta Suprema Corte, nos autos do ARE nº 1.357.059 não merece acolhimento, porquanto o instrumento processual da reclamação não se revela cabível para impugnar decisão singular ou colegiada do Supremo Tribunal Federal. Eventual questionamento de decisão proferida no âmbito desta Suprema Corte há de ser realizado mediante utilização da via recursal adequada. Na linha do aludido entendimento, colho precedentes do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas deste STF:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, NA QUAL FIGURA COMO RECLAMADA A 2ª TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AS RAZÕES DO RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU A DECISÃO RECORRIDA. ADEMAIS, NÃO É A RECLAMAÇÃO A VIA PROCESSUAL ADEQUADA PARA IMPUGNAR DECISÕES EXARADAS PELO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEJAM ELAS PLENÁRIAS, DE TURMAS, OU MONOCRÁTICAS. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 4986 AgR/RS, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2009-destaquei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 1. Não cabe reclamação contra decisão de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 16767 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.5.2014- destaquei)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 9542 ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE 08.02.2011-destaquei)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO, POR VIA TRANSVERSA, DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO. 1. É inviável recurso que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe reclamação contra decisão proferida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, tampouco para desconstituir provimento judicial transitado em julgado. 3. Os elementos concretos demonstram tentativa de indução do julgador a erro e reiterado uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, não cessados mesmo após advertência, o que enseja a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80, I e VI, c/c art. 81, § 2º , do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15.” (Rcl 27159 AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.9.2017-destaquei)



    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (PLENÁRIO E TURMAS) E/OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível reclamação quando ajuizada contra atos ou omissões emanados do Plenário, das Turmas e/ou de Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (Rcl 20682 AgR/MG, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 03.12.2015-destaquei).



    4. Ante o exposto, forte no 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora